Tribunal: STF
Processo: AI 471601
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência não admitidos, por ausência de pressupostos de admissibilidade.



    1. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional.



    2. Conclusões diversas decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais a tanto não se prestam; tampouco decisões que enfrentam o mérito do apelo podem ser contrapostas àquelas que desse não conhecem.



    3. O despacho denegatório de seguimento do agravo de instrumento trouxe fundamento que não foi atacado pelo agravo regimental, o mesmo ocorrendo com o despacho ora agravado.



    4. A impugnação de uma decisão que contraria interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão, sob pena de rejeição.



    5. Agravo regimental não provido.